Tribunal: TJDFT
Processo: 0708126-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Vistos. CONSTRUTORA PORTELLA IND COM LTDA – ME (apelante/autora), em resposta ao despacho de ID 27929805, alega a intempestividade das contrarrazões do apelado/réu. Certidão de ID 27663633, registra transcorrer in albis o prazo para que o apelado/réu se manifestesse sobre a apelação interposta. Nos termos do artigo 10, do Código de Processo Civil, intime-se o apelado/réu, ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO - POUPEX, para que comprove a tempestividade de suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se.